Tribunal: TJDFT
Processo: 0740375-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740375-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO SOUZA SILVA AGRAVADO: RANON EMERICK CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento do exequente, ora agravante, consistente em determinar o uso do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) com a ativação da funcionalidade teimosinha. O agravante afirma que buscou todas as formas de ter saldado o crédito. Alega que não obteve êxito em indicar bens à penhora e que as tentativas de localização do executado, ora agravado, foram infrutíferas. Sustenta que, de acordo com a ordem de prioridade estabelecida pelo art. 835 do Código de Processo Civil, requereu a penhora online nas contas do agravado nos termos do art. 854 do referido diploma. Avalia que os bens e direitos do devedor devem ser objeto de penhora para fins de saldar um crédito devido quando não houver expressa vedação na lei. Argumenta que é necessária a repetição da pesquisa porque: 1) foram esgotadas as tentativas de obtenção de ativos; 2) é possível a mudança de situação patrimonial do executado; e 3) decorreu muito tempo entre a última pesquisa e esta solicitação. Considera que de nada adianta o alcance da tutela jurisdicional se ela não tem força executiva, motivo pelo qual deve ser dado especial tratamento coercitivo. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. A jurisprudência admite a renovação de pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. A renovação da diligência, em uma análise perfunctória, não se afigura razoável, porquanto o agravante não comprovou modificação da situação econômica do agravado. O mero decurso de tempo, simplesmente, é insuficiente para que seja deferida a reiteração das pesquisas. Não se verifica risco de perecimento do direito vindicado no caso de eventual deferimento do requerimento em referência quando da análise do mérito deste agravo de instrumento, razão pela qual não há que falar em efeito suspensivo. Ademais, o requerimento de tutela recursal constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, razão pela qual o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 19354301 dos autos originários